Tribunal: TJDFT
Processo: 0725188-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que indeferiu pedido de consulta ao sistema Renajud e em busca de ativos dos devedores, em sede de execução por quantia certa ajuizada em desfavor de OPÇÃO COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA-ME, RENATO CAMPOS DA SILVA e ELISANGELA DA SILVA FERREIRA. Requereu a seja “deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a consulta ao sistema RENAJUD, em nome dos Agravados” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a tutela provisória. Preparo regular sob ID 27894606. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID n. 95489264, haja vista que já foi realizada pesquisa junto ao sistema RENAJUD, conforme ID n. 66792035, n. 66792036 e n. 66792038, sendo que os veículos encontrados possuem restrições judiciais e de alienação fiduciária. Assim, intimo a parte CREDORA a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento. Faculto ainda o requerimento da suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Prazo 5 dias, pena de extinção por inércia.” Opostos embargos de declaração, restaram desprovidos. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante não demonstrou em que consistiria o perigo iminente de dano grave e que não possa aguardar o regular processamento do recurso. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Lado outro, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator